Tribunal: STF
Processo: SL 1632
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na suspensão de liminar. Município de Barrocas. Pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em recurso contra decisão extintiva proferida em primeira instância. Inexistência de decisão cautelar a ser suspensa. Indevida utilização do pedido de contracautela como sucedâneo recursal. Precedentes. Discussão em torno da ocorrência, ou não, de litispendência na origem. Inadmissibilidade do exame aprofundado de matéria infraconstitucional e de revolvimento do conjunto fático-probatório. Negativa de seguimento. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Mera reiteração dos argumentos da inicial. Incognoscibilidade. Arquivamento imediato.



    1. Incognoscível o agravo interno cujas razões não enfrentam, articuladamente, cada um dos fundamentos subjacentes à decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º; e RISTF, art. 317, § 1º).



    2. Inadmissível a formulação de pedido suspensivo quando o ente público requerente ostentar a posição de autor da causa principal, pois o emprego dessa medida excepcional somente se justifica em ações ajuizadas “contra o Poder Público”, ou seja, naquelas em que figure como réu (Lei nº 8.437/92, art. 4º, caput).



    3. Descabe a utilização do instrumento da contracautela contra deliberações negativas, visando à concessão de efeito suspensivo ativo em favor do Poder Público. Somente se justifica a medida de contracautela diante da necessidade de suspensão imediata da execução de decisões potencialmente prejudiciais aos interesses públicos essenciais, jamais como mero sucedâneo recursal.



    4. As ações suspensivas não comportam o exame aprofundado de matéria infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes.



    5. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.